Tribunal: STF
Processo: HC 112848
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Renato da Silva Neves, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou a ordem no HC 0000010-37.2012.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos.



    A Defensoria narra que o paciente, civil, foi preso em flagrante e denunciado na 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Rio de Janeiro) pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 177, § 2° (resistência mediante ameaça ou violência), 209 (lesão leve) e 223, parágrafo único (ameaça), todos do Código Penal Militar. Diz que, em 9/3/2011, o paciente obteve liberdade provisória e, em 23/5/2011, a denúncia foi recebida.



    Informa, em seguida, que, alegando a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos descritos na denúncia e, subsidiariamente, a possibilidade de ser proposta a transação penal ou a suspensão condicional do processo, a defesa manejou habeas corpus no Superior Tribunal Militar, o qual denegou a ordem.



    É contra esse acórdão que se insurge a impetrante.



    Destaca, de início, que esta Corte, em diversas oportunidades, “decidiu que não há de se falar em crime militar no caso de conduta praticada por civil em face de militar que não está no exercício de função tipicamente castrense” (grifo no original).



    Nesse contexto, ressalta que os fatos veiculados na denúncia teriam ocorrido quando uma equipe de militares do Exército realizava “genuína atividade de policiamento, consistente em patrulhamento ostensivo em via pública do Município do Rio de Janeiro-RJ” (grifos no original).



    Diante disso sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Militar para o julgamento do feito, asseverando que “a conduta imputada ao ora paciente não enseja ofensa a nenhum bem jurídico diretamente relacionado às funções típicas das Forças Armadas, previstas no artigo 142, caput, da Constituição da República”.



    Diz, em reforço, que as atividades de policiamento na cidade do Rio de Janeiro “estão sendo realizadas tanto por servidores militares do Exército quanto por servidores integrantes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de modo concomitante e integrado”.



    Afirma, também, que não ignora a vedação contida no art. 90-A da Lei 9.099/1995, acrescentada pela Lei 9.839/1999, mas entende que o referido dispositivo é em parte inconstitucional, “especificamente com relação aos indiciados e réus civis, em face da violação do princípio constitucional da igualdade” (grifos no original).



    Argumenta, outrossim, com a violação do postulado do juiz natural, uma vez que, com exceção do Juiz-Auditor, agora Juiz Federal Militar, todos os demais juízes integrantes dos Conselhos Permanentes de Justiça Militar são temporários e “continuam jungidos a rigoroso vínculo de subordinação exatamente com a Administração Pública Militar da Força Armada diretamente interessada na causa”, circunstância que os torna vulneráveis às interferências indevidas na atividade judicante.



    Por fim, alega que o fato de o militar exercer a função de juiz, ainda que por três meses, de modo concomitante às atividades na caserna, “contraria o artigo 95, parágrafo único, inciso I, da Constituição da República, segundo o qual aos Juízes é vedado 'exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério'” (grifos no original).



    Requer, ao final, liminarmente, a suspensão do andamento da Ação Penal 0000059-64.2011.7.01.0201, em trâmite na 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, até o julgamento final deste writ. No mérito, pede a concessão da ordem para:



    “3.1. decretar a nulidade, desde o início, da ação penal militar 0000059-64.2011.7.01.0201, declarar a incompetência absoluta da Justiça Militar para processar e julgar os fatos nela versados e determinar o declínio da competência em favor do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro;



    3.2. declarar, em sede de controle incidental, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade das disposições contidas na Lei 8.457/1992, em especial, em seus artigos 16 a 26, que determinam a composição dos Conselhos 'Permanentes' de Justiça por militares desprovidos das garantias de jurisdição independente e imparcial, com fulcro no artigo 95, incisos I a III, da Constituição da República, bem como no artigo 8.º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica);



    3.3. declarar, em sede de controle incidental, a inconstitucionalidade das disposições, contidas na Lei 8.457/1992, que determinam a composição dos Conselhos 'Permanentes' de Justiça por militares que exerçam, concomitantemente ao exercício da judicatura, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, notadamente, a sua precípua função castrense, subordinado, por rigoroso vínculo de hierarquia e disciplina, com a Administração Pública Militar da Força Armada interessada na causa, com fundamento no artigo 95, parágrafo único, inciso I, da Constituição da República;



    4. subsidiariamente, caso essa Corte Suprema entenda que a Justiça Militar é competente para processar e julgar os fatos em tela, seja a ordem concedida para o fim de:



    4.1 declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 90-A da Lei 9.099/1995, acrescentado pela Lei 9.839/1999, para dar-lhe interpretação conforme à Constituição da República, de modo a excluir qualquer exegese que afaste a aplicação da Lei 9.099/1995 aos acusados civis processados perante a Justiça Militar;



    4.2. determinar ao Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR com atribuição para o feito que ofereça proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo, ou, ainda, que apresente manifestação fundamentada de não oferecimento desses benefícios diante do eventual não atendimento dos requisitos previstos na Lei 9.099/1995”.



    Em 28/3/2012, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Rio de Janeiro) acerca do andamento atualizado da ação penal movida contra o paciente. Requisitei, ainda, informações ao Superior Tribunal Militar e, na sequência, determinei fosse ouvido o Procurador-Geral da República.



    Ao prestar informações, a Corte castrense ressaltou que o paciente foi condenado a pena de 6 meses, sendo extinta a sua punibilidade pelo cumprimento de sursis, em 29/4/2015.



    Por sua vez, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opinou pelo indeferimento da ordem.



    A Defensoria Pública da União manifestou-se pelo prosseguimento do feito, “uma vez que a concessão da ordem importará na anulação da condenação do paciente, apagando todos os efeitos deletérios que exsurgem de uma condenação penal” (pág. 1 do documento eletrônico 19).



    Apresentei o habeas corpus para análise da Segunda Turma do STF em 28/5/2013, mas o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes. 



    Novamente apregoado para devolução da vista, em 18/12/2014, a Turma decidiu afetar o tema ao Plenário.



    Em 14/6/2019, o feito foi incluído no calendário de julgamento do Plenário, cuja data da sessão encontra-se prevista para 21/10/2020.



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido perdeu objeto, porquanto, como a extinção da pena ocorreu 29/4/2015, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, tal condenação somente poderia surtir efeitos desabonadores ao paciente pelo período de 5 anos, ou seja, até 28/4/2020 próximo passado. Dessa forma, transcorrido o período depurador previsto no dispositivo citado, falece o interesse de agir do paciente.



    Ressalto, por fim, que a análise, pelo Plenário do STF, da tese de fundo relativa à competência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz encontra-se preservada, pois é objeto da ADI 5032/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e da ADPF 289/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Isso posto, julgo prejudicado o habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator